Tribunal: TJSP
Processo: 1012923-52.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ação indenizatória. Verba honorária de sucumbência fixada pela r. sentença em R$ 1.000,00. Descabimento do pleito de arbitramento entre 10% e 20% do proveito econômico, que representaria valor demasiado, tendo em vista que a lide foi julgada antecipadamente. Admissibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (CPC, 85, § 8o, considerando,

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ação indenizatória. Verba honorária de sucumbência fixada pela r. sentença em R$ 1.000,00. Descabimento do pleito de arbitramento entre 10% e 20% do proveito econômico, que representaria valor demasiado, tendo em vista que a lide foi julgada antecipadamente. Admissibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (CPC, 85, § 8o, considerando, no entanto, que não podem ser quantificados em cifra irrisória, sob pena de injustificável aviltamento do importante papel desempenhado pela advocacia na administração da Justiça, como expressamente reconhecido no artigo 133, da Constituição Federal. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de R$ 10.000,00, corrigidos a partir do acórdão. Recurso, em parte, provido, pelo voto intermediário.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso da ré, pelo voto intermediário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001084517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012923-52.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante SCHNEIDER
ELETRIC BRASIL LTDA, são apelados R.S.S. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
MARÍLIA LTDA e LUCIANA APARECIDA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso da ré, prevalecendo o voto intermediário, vencida a relatora
sorteada bem como o 2o Juiz. Aplicada a técnica do art. 942 do CPC, o resultado inicial
se inverteu, acompanhando o voto vencido a 3a e 5o Juiz. Acórdão a cargo do 4o Juiz
que transcreverá o voto da Relatora sortetada. Declarará voto vencido o 2o Juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA, vencedor, CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA,
vencida, RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), MOURÃO NETO E
DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 37826
APELAÇÃO N. 1012923-52.2018.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PAULA JACQUELINE BREDARIOL DE
OLIVEIRA
APELANTE: SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA
APELADOS: R.S.S. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MARÍLIA LTDA E
OUTRO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ação indenizatória.
Verba honorária de sucumbência fixada pela r. sentença em
R$ 1.000,00. Descabimento do pleito de arbitramento entre
10% e 20% do proveito econômico, que representaria valor
demasiado, tendo em vista que a lide foi julgada
antecipadamente. Admissibilidade de arbitramento dos
honorários advocatícios por apreciação equitativa (CPC,
85, § 8o, considerando, no entanto, que não podem ser
quantificados em cifra irrisória, sob pena de injustificável
aviltamento do importante papel desempenhado pela
advocacia
na
administração
da
Justiça,
como
expressamente reconhecido no artigo 133, da Constituição
Federal.
Majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais para o importe de R$ 10.000,00, corrigidos a
partir do acórdão. Recurso, em parte, provido, pelo voto
intermediário.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso da ré,
pelo voto intermediário.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 171/173, de relatório adotado que, em ação indenizatória, julgou improcedente o
pedido inicial e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00.
Recorre a ré, sustentando, em síntese, a necessidade de
observância ao disposto no § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil, a fim de que
os honorários sejam fixados entre 10 e 20% do proveito econômico. Argumenta quanto
à obrigatoriedade da observância do aludido critério, discorrendo sobre o trabalho
desenvolvido no feito e o seu zelo profissional. Alega, ainda, que o arbitramento dos
honorários, no caso, deve levar em conta o disposto no §11, do referido dispositivo
legal. Colaciona julgado com o fito de corroborar sua tese.

O recurso é tempestivo, está preparado e não foi respondido.
É o relatório.
De início, cumpre transcrever o voto proferido pela eminente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargadora Claudia Grieco Tabosa Pessoa, relatora sorteada, do seguinte teor:
Conheço do recurso, haja vista a presença dos pressupostos de
admissibilidade, dando-lhe parcial provimento.
Não se olvida o regramento inserto no art. 85, do Novo Código
de Processo Civil, em especial o de que trata o seu §2o, que versa acerca dos
percentuais mínimo e máximo a serem observados no arbitramento dos honorários
sucumbenciais.
Tem-se, contudo, que nas hipóteses em que a condenação, nos
patamares estabelecidos pelo legislador, se mostrar deveras exacerbada diante do
contexto dos autos, impõe-se a utilização dos critérios de equidade, em atendimento aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, norteadores do ordenamento jurídico
pátrio.
Com efeito, há casos (como o ora em epígrafe) em que a fixação
de honorários com base, exclusivamente, no critério objetivo estabelecido pelo
legislador acarretaria indevido enriquecimento sem causa, igualmente incompatível
com a atual sistemática processual.
Esta C. Corte se pronunciou, recentemente, no sentido de que
“da mesma forma que é cabível o arbitramento por equidade nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo (art. 85, § 8o), pela mesma razão há de se adotar o arbitramento por
equidade nas hipóteses em que o valor exorbitante da causa resultar em honorários
incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo, sob pena de enriquecimento
ilícito vedado pela ordem jurídica e por todos abominável”. (Apelação no
1009646-45.2016.8.26.0361, Relator: Décio Notarangeli; Comarca: Mogi das Cruzes;
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 08/03/2017; Data
de registro: 08/03/2017).
Confiram-se, a respeito, os seguintes precedentes:
“COMPRA E VENDA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
TRESPASSE
Cláusula compromissória arbitral
Sentença de extinção

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Fixação Equidade Admissibilidade Valor da
causa elevado Hipótese em que a fixação em percentual entre 10% a 20% ensejaria
em valor excessivo observada a regra do art. 85, § 2o, do CPC Valor fixado pela
sentença mantido (R$ 20.000,00)
Recurso improvido. Dispositivo: negaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso.” (TJSP; Apelação Cível 1022836-44.2017.8.26.0554; Relator
(a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro de Santo André - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2019; Data de
Registro: 16/05/2019)
“AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS Honorários advocatícios Sentença que extinguiu o
processo sem resolução de mérito, reconhecendo a existência de litispendência
Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa Critérios estabelecidos
pelo CPC/2015 para a fixação da verba honorária Pretensão à redução do valor dos
honorários, com a fixação por equidade, tendo em vista que o valor fixado é
exorbitante Circunstâncias excepcionais do caso concreto que justificam a redução,
sob pena de afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade Redução
para R$ 7.500,00
Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível
1074858-54.2015.8.26.0100; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 14/05/2019)
“HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
Embargos de terceiro. (...) Honorários que não podem ser fixados nos percentuais
previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de causar
enriquecimento indevido aos patronos e excessivo gravame ao apelado. Verba que deve
ser fixada por equidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e às peculiaridades do caso (causa de alto valor em confronto ao
trabalho jurídico de baixa complexidade exigido dos patronos dos embargantes).
Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação 1047698-20.2016.8.26.0100;
Relator: Jairo Oliveira Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2017; Data de Registro:
24/08/2017);
Nesse passo, não se verifica equívoco na forma de arbitramento
adotada pelo d. juízo, vez que a condenação, ainda que em obediência ao patamar
mínimo (10%), revelar-se-ia, de fato, excessiva.
Contudo, em atendimento aos parâmetros de que tratam os
incisos I a IV, do §2o do aludido dispositivo legal, é certo que a importância R$
1.000,00, diante da natureza da causa, não é hábil a remunerar condignamente a
atuação dos patronos da parte vencedora, ainda que breve, razão pela qual comporta
parcial reforma a r. sentença, para majorar, para o importe de R$ 3.000,00 (três mil
reais), a verba honorária sucumbencial.
Uma vez parcialmente acolhido o apelo, deixo de fixar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios recursais, seguindo os parâmetros estabelecidos em
julgamento do Recurso Especial no 1.573.573 - RJ, (STJ, 3a T., Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellizze, j. 04.04.2017), que limita tal arbitramento aos casos de “não
conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente”.
Pelo exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.
Do entendimento esposado pelo voto da Relatora Sorteada, que
foi acompanhado pela Desembargadora Daniela Menegatti Milano, divergiu o
Desembargador Mourão Neto, que entende que os honorários devem ser arbitrados no
caso em 10% sobre o valor atualizado da causa (percentual mínimo), não se
configurando aqui hipótese de incidência do disposto no § 8o, do artigo 85, do Código
de Processo Civil.
E, aplicada a técnica do artigo 942, do Código de Processo Civil,
o Desembargador Ricardo Pessoa de Mello Belli acompanhou a divergência
manifestada pelo Segundo Desembargador, resultando configurada a hipótese prevista
no artigo 138, do Regimento Interno desta Corte [“Quando, na votação de questão
indecomponível ou de questões distintas, se formarem correntes divergentes, sem que se
alcance a maioria exigida, prevalecerá a média dos votos ou o voto intermediário”],
prevalecendo, assim, o posicionamento expressado pelo voto intermediário deste relator
designado (quarto desembargador), que também dá parcial provimento ao recurso, mas
adota posição intermediária entre as duas outras correntes.
E assim o faz porque, o caso é mesmo de fixação da verba
honorária por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil, tendo em conta que o valor da causa é alto (R$ 336.824,64, em setembro
de 2018 fls. 05) e que a lide foi julgada antecipadamente, não ensejando muito
trabalho do advogado da ré, por isso que se reputa razoável a majoração da verba
honorária para R$ 10.000,00, corrigidos desde a data do acórdão, valor que melhor se
amolda à condigna remuneração dos procuradores constituídos pela recorrente.
Destaque-se, por oportuno, que dúvida não há remanescer no
sentido de que os honorários advocatícios devem ser sempre arbitrados em patamar que
remunere adequadamente o trabalho realizado pelo advogado, observadas as diretrizes
legais em caso de fixação por equidade, como se dá na espécie, sob pena de
injustificável aviltamento do importante papel desempenhado pela advocacia na
administração da Justiça, como expressamente reconhecido no artigo 133, da
Constituição Federal.

Ante o exposto, pelo voto intermediário, dá-se parcial provimento
ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador Designado
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1012923-52.2018.8.26.0344
Voto n. 19.857
Comarca:
Marília (2a Vara Cível)
Apelante:
Schneider Eletric Brasil Ltda.
Apelada:
R.S.S Comércio e Representações Marília Ltda. e
Luciana Aparecida Rodrigues
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO EM PARTE
Ouso divergir em parte da douta maioria, pois
entendo que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em
10% do valor da causa atualizado (percentual mínimo), conforme prevê
a regra geral do §2o, do artigo 85, do CPC.
O critério da equidade previsto no § 8o, do artigo 85, do
Código de Processo Civil, utilizado pelo Juízo a quo no arbitramento da verba
honorária de sucumbência, e aqui acolhido pela maioria, está restrito às causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando
o valor da causa for muito baixo.
A respeito dessa regra legal o C. Superior Tribunal de
Justiça, na edição n. 129 da Jurisprudência em Teses (Dos Honorários
Advocatícios II) assentou a seguinte tese:
“2) O § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 transmite
regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por critério de equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não
condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irrisório; ou (II) o valor da causa seja muito baixo.”1 (grifo nosso)
Consoante esse entendimento e considerando os requisitos
impostos pelo critério de equidade, reputo que o caso concreto se sujeita à
regra geral de fixação de honorários prevista no artigo 85, §2o, do CPC, uma
vez que à causa foi dado pela autora o valor de R$ 336.824,64 (trezentos e
trinta e seis mil e oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro
centavos), ou seja, valor elevado e estimável.
Nesse sentido destaco julgado do C. Superior Tribunal de
Justiça, o qual foi, inclusive, objeto de destaque no informativo
jurisprudencial de n. 645:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §
8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de
Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na
disciplina
da
fixação
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2.
Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas
de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III)
naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a
Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não
(art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às
causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou
irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito
baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais
objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial,
introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem
decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação)
1 https://scon.stj.jus.br/SCON/jt/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a
subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias
impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a
seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver
condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o
montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou
não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório
o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito
baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir:
(5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de
aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por
cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do
valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite
regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite
a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as
hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso
especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (2a
Seção Recurso Especial n. 1.746.072/PR Relatora Ministra
Nancy Andrighi Acórdão de 13 de fevereiro de 2019, publicado
no DJE de 29 de março de 2019, sem grifo no original).
Nesse mesmo sentido, colhem-se os seguintes julgados
deste E. Tribunal de Justiça: (a) 31a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1113119-83.2018.8.26.0100 Relator Antônio Rigolin Acórdão de 19 de
novembro de 2019, publicado no DJE de 25 de novembro de 2019; (b) 20a
Câmara de Direito Privado Apelação n. 1042386-29.2017.8.26.0100
Relator Rabello Pinho Acórdão de 21 de novembro de 2019, publicado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DJE de 26 de novembro de 2019; (c) 8a Câmara de Direito Público
Apelação n. 1001698-50.2018.8.26.0048 Relator Leonel Costa Acórdão de
13 de novembro de 2019, publicado no DJE de 22 de novembro de 2019; e
(d) 7a Câmara de Direito Privado Apelação n. 0001734-40.2019.8.26.0577
Relator Luiz Antônio Costa Acórdão de 28 de junho de 2019, publicado no
DJE de 3 de julho de 2019.
Portanto, meu voto é pelo provimento parcial do recurso,
para que os honorários sucumbenciais devidos pela apelada à apelante sejam
arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos
do quanto preceitua a regra geral do § 2o, do artigo 85, do Código de
Processo Civil.
MOURÃO NETO
2o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO
COSTA
F6D736D
7
10
Declarações
de Votos
SAMUEL FRANCISCO MOURAO NETO
F9A30C7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012923-52.2018.8.26.0344 e o código de confirmação da tabela acima.